Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido indicando omissão no acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado na ação de indenização securitária. 1.1. Alega o embargante que o julgado seria omisso por não considerar entendimento do STF quanto à necessidade de o segurado requerer o direito administrativamente antes de demandar judicialmente. Afirma ainda que o julgado deixou de excepcionar o caso da aplicação do enunciado de súmula no 257 do STJ, pois a vítima do acidente seria proprietária de veículo automotor e estava inadimplente quanto ao pagamento do DPVAT. 1.2. Em contrarrazões, o embargado pede a condenação do embargante às penalidades de litigância de má-fé, dado o caráter protelatório dos embargos.
2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão explicitou de forma clara que a hipótese dos autos, relativa a indenização decorrente do seguro DPVAT, não incide o entendimento firmado pela Suprema Corte quanto a necessidade de prévio requerimento administrativo em relação aos benefícios previdenciários pleiteados junto ao INSS, inexistindo omissão no julgado. 2.1. Do mesmo modo, não prospera a alegação para que seja afastada a incidência do enunciado da súmula no 257 do STJ. Isso porque a questão fora devidamente apreciada pelo acórdão embargado de forma pontual e elucidativa, especialmente em razão da incidência do o art. 7o da Lei 6.194/74 , não podendo ser acolhida a interpretação que a parte pretende conferir aquele verbete.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
4. Os embargos de declaração com propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, conforme preceituam a Súmula no 98 do STJ. Dessa forma, inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o, CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.